Tribunal: TJDFT
Processo: 0703111-74.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONDENAÇÃO. REJEITADA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE COMPROVADA. EXCESSO. INEXISTENTE.
1. No sistema processual penal brasileiro vige o princípio in dubio pro reo, segundo o qual a dúvida, mesmo mínima, há de ser utilizada em favor do acusado, pois, ao ponderar-se o direito de punir do Estado com o direito de liberdade do indivíduo, este deve prevalecer.
2. Mantém-se a sentença de absolvição se a versão apresentada pela vítima no julgamento for contraditória com o afirmado na fase policial. 2.1 positivado nos autos haver a acusada repelido injusta agressão a terceiro, incide a causa excludente de ilicitude, legítima defesa. reconhecida pelo juízo monocrático.
3. Recurso conhecido e desprovido.